Tribunal: TJPA
Processo: 0807462-89.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807462-89.2021.8.14.0028

APELANTE: AURINALDO FRANKLIN MARTINS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ART. 206, §1º, II, “b”, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. SÚMULA 278/STJ. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO ACERCA DA CIÊNCIA DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. AJUIZAMENTO TARDIO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Aurinaldo Franklin Martins contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA (ID 24870046), que, nos autos de Ação De Cobrança Securitária ajuizada em face de Bradesco Vida e Previdência S.A. e Mapfre Vida S/A, reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança securitária, especialmente quanto ao termo inicial do prazo prescricional; à alegada ausência de comprovação da ciência inequívoca da negativa administrativa; à incidência do prazo ânuo previsto no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil.

RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável às ações de cobrança de indenização securitária é de 01 (um) ano, conforme expressamente previsto no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, entendimento consolidado na Súmula 101 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos da
Súmula 278 do STJ
, o termo inicial da contagem do prazo prescricional, em casos de invalidez permanente, corresponde à data da ciência inequívoca da incapacidade laboral, e não necessariamente à data da negativa administrativa.

No caso concreto, a sentença recorrida reconheceu a prescrição com base no lapso temporal transcorrido entre o evento danoso (acidente ocorrido em setembro de 2000) e o ajuizamento da demanda em 23/07/2021, evidenciando a inobservância do prazo legal.

Ainda que se acolha, por argumentação, a tese recursal quanto à ausência de comprovação da ciência inequívoca da negativa administrativa (ID 45133756), tal circunstância não tem o condão de afastar a prescrição, porquanto o marco inicial não se vincula exclusivamente a esse evento, mas sim à ciência da incapacidade.

Deve ser mantida a sentença ao reconhecer a prescrição e extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, inclusive quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do CPC.

É como voto.

TESE

“A pretensão de cobrança de indenização securitária fundada em invalidez permanente sujeita-se ao prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, §1º, II, ‘b’, do Código Civil, cujo termo inicial corresponde à ciência inequívoca da incapacidade, sendo irrelevante a discussão acerca da ciência da negativa administrativa quando demonstrado o decurso de prazo superior a um ano, ainda que considerado laudo médico posterior como marco inicial.”

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

- Art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil;

- Súmula 101 do STJ;

- Súmula 278 do STJ;

- Súmula 229 do STJ;

- TJPA - Apelação Cível - Nº 0013913-04.2013.8.14.0301 - Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2019-02-05;

- STJ, REsp n. 1.948.727/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 17/4/2026;

- STJ, AREsp n. 2.954.264/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025;

- STJ, REsp n. 1.462.492/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 20/3/2026.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação Cível o e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
da 15ª
sessão realizada no período de 19/05/2026 a 26/05/2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por Aurinaldo Franklin Martins contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA (ID 24870046), que, nos autos da ação de cobrança securitária ajuizada em face de Bradesco Vida e Previdência S.A. e Mapfre Vida S/A, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou improcedente o pedido.

Consta da inicial que o autor afirma ser beneficiário de seguro de vida e ter sofrido acidente em serviço entre 10 e 20 de setembro de 2000, que lhe teria causado perda auditiva permanente, pleiteando o pagamento da indenização securitária. Regularmente citadas, as rés apresentaram contestação (IDs 45111178 e 45133755), arguindo, dentre outras matérias, a prescrição da pretensão autoral.

Sobreveio sentença reconhecendo a prescrição, ao fundamento de que a ação foi ajuizada após o decurso do prazo ânuo previsto no art. 206, §1º, II, do Código Civil.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 24870047), sustentando, em síntese, a inexistência de prova de ciência inequívoca da negativa administrativa e, por conseguinte, a não ocorrência da prescrição.

Apresentadas contrarrazões pelas apeladas (IDs 24870051 e 24870056), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal limita-se à verificação da ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança securitária.

Nos termos do art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil – em vigência quando da prolatação da sentença, que foi exarada em 27/11/2023 -

prescreve em 01 (um) ano a pretensão do segurado contra o segurador,
entendimento reiterado pela Súmula 101 do STJ. Quanto ao termo inicial, a Súmula 278 do STJ estabelece que este corresponde à data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. No caso em exame, o próprio relato da inicial indica que o acidente ocorreu no ano de 2000, sendo que a ação somente foi ajuizada em 23/07/2021, evidenciando lapso temporal extremamente superior ao prazo legal. A tese recursal sustenta a inexistência de prova da ciência inequívoca da negativa administrativa (ID 45133756), pretendendo afastar o reconhecimento da prescrição.

Todavia a argumentação não merece prosperar.

Isso porque o marco inicial da prescrição, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se vincula necessariamente à negativa administrativa, mas sim à ciência inequívoca da incapacidade.
Ainda que se acolha a tese do apelante e se desconsidere a comunicação da negativa administrativa como termo inicial, o próprio conjunto probatório demonstra que o autor já possuía ciência de sua incapacidade em momento muito anterior ao ajuizamento da ação
.

Com efeito, mesmo adotando-se o laudo médico de ID 24869780, datado de 2018, como marco inicial da ciência inequívoca da permanência da incapacidade auditiva, verifica-se que a ação somente foi proposta em 2021, ou seja, após o transcurso de período superior a 01 (um) ano, o que conduz, inevitavelmente, ao reconhecimento da prescrição. Desse modo, sob qualquer das perspectivas possíveis, seja a partir da data do acidente, da ciência inequívoca da incapacidade - o autor sequer informa a data que o suposto requerimento administrativo à seguradora ocorreu, sem dar mais detalhes -

resta evidenciado o decurso do prazo prescricional ânuo. Nesse sentido este E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO. TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO. DATA DA CIÊNCIA INEQUIVOCA DA INCAPACIDADE. SUSPENSÃO NÃO OPERADA POR INÉRCIA DO AUTOR/APELANTE. SÚMULA 278 E 229 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1 - A prescrição ocorreu nos autos, pois de acordo com o artigo 206, §1º, II, ?b?, do Código Civil, o prazo prescricional para cobrança de indenização securitária tem como termo inicial, a ciência do fato gerador da pretensão. No mesmo sentido, a Súmula 278 do STJ.2 - Na hipótese, o apelante tomou ciência da incapacidade laboral em 12 de janeiro de 2007 (fl. 28) e apenas comunicou o sinistro à seguradora em 06 de março de 2013, ou seja, seis anos após a ciência da ausência de capacidade para o trabalho.3 - Desta feita, não há como acatar a tese do apelante no sentido de que a prescrição apenas começaria a correr da data da negativa da indenização pela seguradora, uma vez que, quando comunicou o sinistro, aquela já havia se operado, pois deixou transcorrer mais de seis anos para tal comunicação.4 - Assim, não foi efetivada a suspensão da prescrição de que trata a Súmula 229 do Superior Tribunal de Justiça, ante a inércia do autor/apelante em comunicar o sinistro à seguradora, a qual não poderá ser prejudicada, já que não deu causa a perda da pretensão.5 - Recurso Conhecido e Não Provido.(TJPA - Apelação Cível - Nº 0013913-04.2013.8.14.0301 - Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2019-02-05).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o prazo prescricional em demandas securitárias por invalidez permanente inicia-se com a ciência inequívoca da incapacidade, sendo irrelevante eventual discussão sobre a comunicação da negativa quando já demonstrado o conhecimento da lesão em momento anterior. Colacionamos julgados do Tribunal da Cidadania:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA EM SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CORRETA CONTAGEM DO PRAZO COM SUSPENSÃO PELO AVISO DE SINISTRO E RETOMADA PELO TEMPO FALTANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: "Aplica-se a Súmula n. 229 do STJ, pois o aviso de sinistro suspende a prescrição e, após a negativa, a contagem retoma pelo tempo faltante. Incide a Súmula n. 278 do STJ,
porque o termo inicial da prescrição é a ciência inequívoca da incapacidade
. Reconhecida a prescrição, fica prejudicado o exame do dissídio pela alínea c."(...) (REsp n. 1.948.727/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 17/4/2026.), grifo nosso.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
SEGURO DE ACIDENTE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE
. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NATUREZA DO SEGURO. REFORMA DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC, tendo em conta que o Tribunal mineiro decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2.
O prazo prescricional de um ano para ações do segurado contra o segurador inicia-se na data em que o segurado tem ciência inequívoca de sua incapacidade laboral.

(...) (AREsp n. 2.954.264/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025.), grifo nosso.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SEGURO. SINISTRO. INVALIDEZ PERMANENTE DA MUTUÁRIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
PRESCRIÇÃO ANUAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ PELO SEGURADO. SÚMULA 278 /STJ.

1. O recurso especial que suscita violação do art. 535 do CPC/1973 de maneira genérica é deficiente em sua fundamentação e atrai a aplicação do óbice da Súmula 284/STF. 2.
O termo inicial do prazo prescricional ânuo, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (
Súmula nº 278/STJ
)
.(...)(REsp n. 1.462.492/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 20/3/2026.), grifo nosso.

Dessa forma, resta inequívoco que, sob qualquer perspectiva possível, a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição.

Ante o exposto, com base no art. 932, IV, “a”, “b” do CPC e art. 133, XI, “a”, “b”, “d” do RITJPA,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma,caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do§2º do art. 1021 do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as providências de praxe.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 27/05/2026